Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME REJEITADA PARCIALMENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra sentença que julgou extinta a punibilidade de crime imputado ao querelado, em tese, tipificado no artigo 140 do Código Penal e, por consequência, rejeitou parcialmente a queixa-crime em relação a esse fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir a tempestividade do recurso interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se desconhece o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que a Terceira Seção, ao interpretar o artigo 579, caput, e parágrafo único do Código de Processo Penal, firmou a tese esposada no Tema no 1.219: “É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal”. 3.1 No caso, sendo negado seguimento ao recurso de apelação inicialmente interposto e registrada a impossibilidade de aplicar a fungibilidade recursal, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade, não há como aplicar o entendimento mencionado.
4. Interposto recurso em sentido estrito mais de um mês após o prazo da sentença hostilizada, forçoso reconhecer a intempestividade do recurso.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
5. Recurso não conhecido. Preliminar acolhida.
_________
Jurisprudência relevante citada: RECURSO ESPECIAL No 2082481 - MG (2023/0224016-3). Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Acórdão Publicado em 13/09/2024.